Tribunal: TJMT
Processo: 1084725-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084725-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANI MACHADO PIMENTEL - CPF: 016.343.761-02 (RECORRENTE), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO JÁ CUMPRIDA. ADEQUAÇÃO DOS EFEITOS PRÁTICOS DA DECISÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS

Se a decisão embargada deixa de se manifestar sobre ponto relevante constante nos autos, configurada está a omissão sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

No caso, constatado que a obrigação de restituição imposta à parte ré já havia sido cumprida à época do julgamento, impõe-se a adequação dos efeitos práticos da condenação, com exclusão dessa parcela. Embargos acolhidos parcialmente com efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAGSEGURO INTERNET S.A em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, bem como à restituição da quantia de R$ 4.880,49, referente ao saldo bloqueado na conta da parte autora.

A embargante sustenta omissão quanto à análise de fato relevante, qual seja, a inexistência de saldo na conta bloqueada à época do ajuizamento, circunstância que inviabilizaria a condenação à restituição do valor de R$ 4.880,49. Requer, com isso, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para exclusão da condenação relativa ao dano material.

Contrarrazões apresentadas no id 294982381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1084725-79.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S/A

Embargado(s):

Ivani Machado Pimentel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em exame, verifica-se que a parte autora, em suas contrarrazões ao recurso inominado, já havia informado o desbloqueio do valor apontado na petição inicial, reconhecendo, assim, o cumprimento da obrigação de restituição.

Dessa forma, não subsiste fundamento para manutenção da condenação patrimonial imposta à parte ré, razão pela qual se impõe sua exclusão.

Cumpre destacar que o reconhecimento do cumprimento da obrigação, por fato superveniente devidamente registrado nos autos, justifica a adequação da decisão, sobretudo quando não há controvérsia entre as partes quanto à liberação dos valores.

Diante desse cenário,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
exclusivamente para reconhecer o cumprimento da obrigação de restituição da quantia de R$ 4.880,49
, afastando essa parte da condenação.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão, especialmente no que se refere à caracterização da falha na prestação do serviço e à condenação por danos morais, que permanecem hígidos e adequadamente fundamentados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025